Tribunal: TJPA
Processo: 0008879-22.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008879-22.2013.8.14.0051
APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL

APELADO: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAO: Nº 0008879-22.2013.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGIL LTDA

ADVOGADO: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE ALBUQUERQUE – OAB/SP 200.247

APELADO:
ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE MESMO DIANTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 185, §1º DO CPC-15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da análise dos autos, verifica-se que, através do id 990815 (fls. 68/70), a recorrente peticionou requerendo a juntada do comprovante de recolhimento da guia para a citação postal do requerido.

2. Ocorre que restou certificado ao id
990815 (fls. 71) que os comprovantes de recolhimento das custas juntados pela Apelante não correspondiam ao valor da guia para o cumprimento de citação postal, e sim da guia para recolhimento de protocolo integrado, permanecendo, portanto, as custas sem o devido pagamento.

3. Diante da certidão expediu-se o despacho de id
990815 (fl. 72), determinando que a parte se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito e, caso afirmativo, recolhesse as custas para a citação postal.

4. A Apelante peticionou ao id
990815 (fl. 73), tão somente para alegar que as custas já haviam sido recolhidas, sem se manifestar acerca da certidão de fl. 71, que indicava a ausência de recolhimento.

5. Ao id 990815 (fl. 74) foi determinada a intimação pessoal da Apelante para o cumprimento do despacho de fl. 72, quedando-se esta inerte.

6. Deste modo, observa-se que foram cumpridas pelo Juízo de origem as exigências legais contidas no art. 485, §1º para a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em ilegalidade do procedimento adotado, conforme alegado pela parte recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido à

unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0008879-22.2013.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CARGIL LTDA

ADVOGADO: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE ALBUQUERQUE – OAB/SP 200.247

APELADO: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CARGIL LTDA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV do CPC-15.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 990817, a Apelante sustém, sobre equívoco no
decisum
combatido, tendo em vista que a recorrente cumpriu todas as exigências que lhe cabiam no curso do processo, inclusive juntando a guia de recolhimento de custas para a citação do requerido, conforme determinado pelo Juízo de piso. Aduz que, ainda que houvesse, de fato, deixado de recolher as custas devidas, deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15.

Ausência de intimação da parte Apelada em razão de esta não ter sido citada (id. 990817).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (id. 1291134).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto não assistir razão à Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que, ao id 990815 (fls. 68/70), a recorrente peticionou requerendo a juntada do comprovante de recolhimento da guia para a citação postal do requerido.

Ocorre que restou certificado ao id
990815 (fls. 71) que os comprovantes de recolhimento das custas juntados pela Apelante não correspondiam ao valor de guia para o cumprimento de citação postal, e sim de guia para recolhimento de protocolo integrado, permanecendo, portanto, as custas sem o devido pagamento.

Diante da certidão expediu-se o despacho de id
990815 (fl. 72), determinando que a parte se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito e, caso afirmativo, para que recolhesse as custas para a citação postal.

A Apelante peticionou ao id
990815 (fl. 73), tão somente para alegar que as custas já haviam sido recolhidas, sem se manifestar acerca da certidão de fl. 71, que indicava a ausência de recolhimento.

Ao id 990815 (fl. 74) foi determinada a intimação pessoal da Apelante para o cumprimento do despacho de fl. 72, quedando-se esta inerte.

Deste modo, observa-se que foram cumpridas pelo Juízo de origem as exigências legais contidas no art. 485, §1º para a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em ilegalidade do procedimento adotado, conforme alegado pela parte recorrente.
In verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Neste sentido colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inércia do autor em promover as diligências necessárias para a citação enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e validade deste, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07009722120128040001 AM 0700972-21.2012.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO PROMOVIDO. INTIMAÇÃO AUTOR PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. -Havendo a determinação do Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça para citação da parte requerida e inexistindo qualquer manifestação no prazo estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013124920158150371, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 12-09-2017) (TJ-PB - APL: 00013124920158150371 0001312-49.2015.815.0371, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 12/09/2017, 1A CIVEL)

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020